Tribunal: TJMT
Processo: 0001322-79.2013.8.11.0014
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001322-79.2013.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0010-00 (APELADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), GUSTAVO LEONEL CELLI - CPF: 031.213.679-00 (ADVOGADO), RODIGHERI & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 05.993.875/0001-55 (APELANTE), CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - CPF: 062.014.968-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE TRANSPORTE DE GRÃOS – ACIDENTE – TOMBAMENTO DO VEÍCULO – IMPERÍCIA DO MOTORISTA - SAQUE DA CARGA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE AFASTADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO

Demonstrado que a mercadoria não chegou ao seu destino em razão de sinistro com o veículo, ocorrido por imperícia ou negligência do condutor, e saque da carga, deve a transportadora responder pelos danos causados em decorrência da má execução do contrato de transporte, bem assim porque os riscos são inerentes e próprios de sua atividade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001322-79.2013.8.11.0014

APELANTE: RODRIGHERI & CIA. LTDA - ME

APELADO: SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação

interposta por
Rodrigheri & Cia Ltda.-ME
, de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Reparação de Danos, ajuizada por
Sipal Indústria e Comércio Ltda.
, para condenar a requerida apelada ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 45.730,66 (quarenta e cinco mil, setecentos e trinta reais e sessenta e seis centavos), a ser atualizado com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, bem assim no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora apelada.

Alega que não entregou o produto objeto do contrato de transporte rodoviário em razão do acidente que envolveu o veículo com posterior saque da mercadoria por índios na rodovia.

Aduz, desta feita, a ocorrência de caso fortuito a afastar o dever de indenizar.

Assevera que a r. sentença deu interpretação diversa ao disposto no artigo 749 e 750 do CC.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões (id 24227459). Requer o desprovimento do recurso com a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020